Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721512-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONTIJO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: HARLEY GOMES ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GONTIJO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio do valor penhorado na conta da Caixa Econômica Federal, nos autos de no 0710858-16.2024.8.07.0009. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que as partes entabularam acordo e foi proferida sentença homologatória no processo originário (ID 238010161). O agravo de instrumento que tem por objeto a execução forçada de bens fica prejudicado com o estabelecimento de acordo, pois fica afastado o interesse em relação à penhora da quantia, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto, conforme inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito